Tribunal: TJMT
Processo: 0001666-64.2016.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001666-64.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MARINEZ DE CAMPOS - CPF: 474.656.891-04 (APELANTE), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUMULAÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR COM FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL – VEDAÇÃO DECORRENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEGALIDADE EM MORALIDADE) – DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO NOS AUTOS – DOSIMETRIA DA PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E COERENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública (art. 11, da Lei n. 8.429/92) a acumulação de mandato eletivo de Vereador com função de confiança, quando há expressa vedação a tal conduta tanto nas Constituições Federal como, principalmente, na Lei Orgânica do Município.

2. A Lei n. 8.429/92 exige, para o reconhecimento da improbidade administrativa, que a conduta tida como ímproba seja dolosa nos atos que causam enriquecimento ilícito e atentam contra os princípios da Administração Pública (arts. 9º e 11) e ao menos culposa nos atos que acarretam prejuízo ao erário (art. 10).

3. O dolo exigido para a configuração do ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública, no entanto, é apenas o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Marinez de Campos
, em face da sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que julgou procedente os pedidos contidos nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando-a nas penas do artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/92 pela prática dos atos descritos no artigo 11
caput
do mesmo diploma legal. Determinando, ainda, o pagamento de multa civil estabelecida em 15 (quinze) vezes o valor da última remuneração auferida no exercício do cargo de encarregada de pronto atendimento, (acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a ser calculada pelo INPC desde a data da sentença), e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos.

Em suas razões recursais, alega a apelante ausência de dolo, argumentando que não restou demonstrado que tinha ciência da vedação/incompatibilidade do acúmulo de cargos ou que tenha causado prejuízo ao Erário. Diz que o ato configura a hipótese de mera irregularidade.

Postula, assim, pelo provimento do apelo, para que seja julgada improcedência os pedidos do Ministério Público ou mitigação das sanções em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo apenas a multa civil.

Em contrarrazões (id 2174235 a 2174239), o Ministério Público defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id n. 2682069).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público propôs a ação civil pública por atos de improbidade administrativa em face da apelante, após a instauração de um inquérito civil, mediante denúncia do Presidente da Câmara Municipal de Mirassol D`Oeste, de que ela e outros, estariam acumulando cargos incompatíveis entre si, de forma ilegal.

No caso, a apelante era vereadora e, concomitantemente com seu mandato, teria exercido o cargo de encarregada da seção de pronto atendimento na Secretaria de Saúde do Município.

O Juiz ressaltou na sentença que:

“[...]
dedilhando atentamente as provas documentais acopladas aos autos, vislumbro que
a requerida tomou posse no cargo eletivo de Vereadora em 01/01/2013 e somente em 19/10/2015 fora exonerada do cargo de encarregada da seção de pronto atendimento
, conforme se infere à fl. 64,
restou clarividente que exerceu simultaneamente o cargo de vereadora e de encarregada de pronto atendimento por 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, indevidamente recebendo gratificação extra

(...)” (destaquei)

Com o objetivo de fundamentar a existência do dolo, na sentença o magistrado fez consignar que:

[...]
entrevejo que
restou amplamente evidenciado que o ato praticado pela requerida Marinez afronta o interesse público, haja vista que as testemunhas confirmaram que a requerida solicitou exoneração do cargo para concorrer às eleições e, após o período da candidatura fora readmitida ao cargo de encarregada da seção de pronto atendimento
, demonstrando, de forma hialina, afronta aos princípios da moralidade e legalidade, já que naquele período havia ganhado a candidatura para vereança, cumulando, assim, indevidamente, cargos públicos.
[...]” (destaquei)

A apelante, no entanto, insiste na tese de que desconhecia o fato de não poder cumular o cargo eletivo de vereadora com a função de encarregada da seção de pronto atendimento.

Verifica-se, todavia, a par das provas analisadas pelo Juízo
a quo
, que não subsiste a alegação de desconhecimento da cumulação ilícita, haja vista que a apelante solicitou exoneração do cargo para concorrer às eleições e, após o período da candidatura, fora readmitida ao cargo de encarregada da seção de pronto atendimento, ou seja, evidente que ela tinha conhecimento da incompatibilidade.

Ademais, a Lei Orgânica de Mirassol D’Oeste – MT, no seu art. 37 estabelece,
in verbis
:

Art. 37 -
É vedado ao Vereador
:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar e manter contrato com o Município, com suas autarquias fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviço, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis, nas entidades constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou Diretores, de empresas que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de Direito Público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis nas entidades referidas no Inciso I, “a”;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o Inciso I, ”a”:

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
(destaquei).

A Lei Orgânica do Município é clara quanto à vedação do acúmulo de cargos, e, partindo-se do princípio de que para ser vereador, conhecer esta lei é o mínimo exigível do candidato, não é crível admitir o desconhecimento da proibição por parte da apelante. Aliás, repita-se, ela sabia da vedação, tanto que pediu exoneração, para concorrer às eleições. O retorno ao cargo é que deixa nítida sua pretensão de acumular as funções, indevidamente.

Com efeito, o
caput
do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 define como ato de improbidade a conduta que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. Indubitavelmente, foi o que ocorreu, na hipótese.

Outrossim, diferente do que alega a apelante, sua conduta não configura mera irregularidade ou a ilegalidade dos atos, mas evidente improbidade, que se configura pela ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente (REsp n. 827.445-SP, relator para acórdão Ministro Teori Zavascki, DJE 8/3/2010). Ora, o agir da apelante foi revestido de consciência da ilicitude, um erro grave e atentatório contra a Administração Pública, violando seus deveres de probidade, lisura, honestidade, moralidade, pois, deliberadamente acumulou a função de confiança com cargo eletivo público, qual seja, de vereadora.

Corrobora esse entendimento, a jurisprudência deste Sodalício, que se materializa em caso análogo, sob a relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUMULAÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR COM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – VEDAÇÃO DECORRENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
E DO REGIMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES LOCAL –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEGALIDADE EM MORALIDADE) – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS CONFIGURADA – DOLO GENÉRICO
EVIDENCIADO NOS AUTOS – COMINAÇÃO DE MULTA CIVIL NO VALOR DE DEZ REMUNERAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO À ÉPOCA DOS FATOS – PENA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO AO ERÁRIO – NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS – DOSIMETRIA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO – REDUÇÃO PARA CINCO REMUNERAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Configura ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública (art. 11, da Lei n. 8.429/92) a acumulação de mandato eletivo de Vereador com cargo de provimento em comissão quando, além de haver incompatibilidade de horários, há expressa vedação a tal conduta tanto nas Constituições Federal e Estadual como, principalmente, na Lei Orgânica do Município
e no Regimento Interno da Câmara Municipal a que está vinculado o agente público.

2. A Lei n. 8.429/92 exige, para o reconhecimento da improbidade administrativa, que a conduta tida como ímproba seja dolosa nos atos que causam enriquecimento ilícito e atentam contra os princípios da Administração Pública (arts. 9º e 11) e ao menos culposa nos atos que acarretam prejuízo ao erário (art. 10).

3. O dolo exigido para a configuração do ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública, no entanto, é apenas o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público
.

4. A pena de multa civil não se confunde com a determinação de ressarcimento integral do dano, pois possui natureza jurídica diversa. Enquanto este último não é sanção propriamente dita, mas mera consequência imediata e necessária do reconhecimento do ato de improbidade, aquela tem verdadeiro caráter punitivo do agente ímprobo.

5. Nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, as sanções pela prática de atos de improbidade devem ser fixadas isoladas ou cumulativamente com base na “extensão do dano causado” e no “proveito patrimonial obtido pelo agente”.

6. Com essa premissa, mostra-se imperiosa a redução da pena de multa civil fixada para cinco remunerações do agente público no caso concreto, por ser esta quantia suficiente para atender à finalidade pedagógica e punitiva dessa sanção e render homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MT - APL: 00000252420048110088 23903/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2015) (destaquei)

Comprovada, portanto, a acumulação indevida de funções, diante da vedação expressa, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto encontra-se em conformidade com as provas carreadas aos autos e o entendimento da jurisprudência.

Quanto à pena aplicada, a dosimetria foi aplicada de forma coerente e o pedido posto no apelo seria para a observância do princípio da razoabilidade, mantendo apenas a pena de multa, o que leva à conclusão de conformidade com o valor. Logo, mantida a condenação e reconhecido o dolo, não há porque extirpar as demais cominações, de forma que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020